Tribunal: STF
Processo: RE 85391
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
CONCUBINATO. SOCIEDADE DE FATO. II. PARA A EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE
DE FATO NÃO SE FAZ BASTANTE O CONCUBINATO, AINDA QUE MORE UXORIO. E
MISTER COMPROVAR QUE O PATRIMÔNIO ADQUIRIDO PROVEIO DO TRABALHO
CONJUGADO DE AMBOS (PRECEDENTES DO STF). III. AUSENTE TAL TIPO DE
PROVA, E INVIAVEL O RECONHECIMENTO SOCIAL PROPUGNADO. IV. RECURSO
CONHECIDO PELO DISSIDIO PRETORIANO, MAS IMPROVIDO. VOTO VENCIDO.